Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0712838-30.2021.8.07.0000 Agravante: JACQUELINE ALVES BRASIL Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACQUELINE ALVES BRASIL contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0712200-11.2019.8.07.0018) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e a consequente expedição de requisição de pequeno valor, nos seguintes termos (ID 87855296). “A autora requereu o cancelamento do precatório de ID 66761851, uma vez que não adimplido, e a consequente expedição de requisição de pequeno valor - RPV, tendo em vista a vigência da Lei Distrital n.o 6.618, de junho de 2020, cujo artigo 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento das obrigações de pequeno valor do devedor (ID 86838997). Ao se manifestar (ID 87783785), o Distrito Federal alegou a impossibilidade de adoção do limite fixado pela Lei Distrital n.o 6.618/2020, uma vez que a vigência se operou a partir do dia 19/6/2020. Para sustentar a alegação, indica a incidência do precedente do Supremo Tribunal em relação ao tema 792 de repercussão geral. Assiste razão ao Distrito Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil. A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 792 de repercussão geral possui o seguinte teor: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Dessa forma, a Lei no 6.618/2020, vigente a partir de 19/6/2020, possui natureza material e processual, uma vez que disciplinou o valor do crédito para expedição de precatório ou RPV, motivo pelo qual não pode retroagir para atingir crédito de pagamento constituído em data anterior, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido da autora de ID 86838997. Aguarde-se o processamento do precatório de ID 66761851. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 05 de Abril de 2021. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a nova Lei Distrital 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de RPV, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Argumenta que as Leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data de sua criação, nos processos em curso. Assinala que deveria o juízo a quo alinhar o seu entendimento com a Lei em vigor, pois o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria., sob pena de infringir o princípio da segurança jurídica. Afirma que o Supremo Tribunal Federal considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório de ID 66761851 e expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos (ID 25282391). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25282393), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão recursal. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 1o da Lei no 3.624/2005 limitava o pagamento das requisições de pequeno valor ao teto de 10 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor.” A credora, ora agravante, requereu o cancelamento do precatório, cujo valor total é de R$ 21.557,79 vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) para que seja expedido de requisição de pequeno valor, tendo em vista que o artigo 1o da Lei Distrital n.o 6.618, de junho de 2020, aumentou o teto para pagamento das RPVs para 20 (vinte) salários-mínimos. Nesse descortino, cumpre salientar que ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. No caso dos autos, considerando que a execução foi iniciada em 9/12/2019 (ID 51232734), tem-se que a situação jurídica executada foi constituída antes do advento da Lei Distrital 6.618/2020, restando inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI 6.618/2020. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 6.618/2020. IDÊNTICA QUESTÃO JULGADA PELO CONSELHO ESPECIAL. ADI'S 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Tema 792 do STF, a Lei que altera o sistema de execução via precatório não retroage para incidir sobre situação jurídica anterior à data da publicação. 1.1. Assim, a Requisição de Pequeno Valor deve ser expedida em consonância com a lei vigente quando ajuizado o cumprimento de sentença, qual seja, a Lei 3.624/2005. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, com esteio em julgamento proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT nas ADI's 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, que versavam sobre lei com a mesma finalidade e procedimento. 2.1. Desnecessário julgamento de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial, com fulcro no art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07278562820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2021). “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. 1. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada no RE 729.107, deve-se aplicar o teto vigente quando da constituição do título executivo, mesmo que ainda não tenha sido expedida a requisição. 2. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 3. A expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei. 5. Agravo de instrumento provido. (07332207820208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 17/3/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO RPV. ALTERAÇÃO LIMITE. NOVO VALOR. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento individual da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor. 2. A referida lei foi alterada pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários-mínimos. 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.” (07442804820208070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/3/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07401111820208070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 26/2/2021). Além disso, é vasta a jurisprudência no sentido de que a referida Lei Distrital 6.618, de junho de 2020 sofre de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA CRÉDITO. VALOR EXCEDENTE. INTIMAÇÃO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. LEI N. 6.618/2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO TETO. INCIDENTE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 3.624/2005. DECISÃO REFORMADA. 1. Além de não ensejar prejuízo à Fazenda Pública de forma a impor sua prévia intimação (Art. 9o do Código de Processo Civil), a renúncia ao crédito excedente ao valor máximo previsto em lei para viabilizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor constitui faculdade do Credor que, por ser direito disponível, dispensa manifestação do Devedor. 2. É desnecessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade se a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, esbarra, no caso, no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 3. Operado o trânsito em julgado da ação (Proc. n. 2015.01.1.036778-9) em 20.03.2018 que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva sub examen, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. 4. Para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, incide ao caso a Lei Distrital n. 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários-mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença. 5. Recurso provido.” (07419914520208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 29/3/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). VÍCIO DE INICIATIVA. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas requisições de pequeno valor que envolvem matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1 A Lei Distrital no 6.618/2020 não observou o devido processo legislativo legal, padecendo de vício de iniciativa. 1.2 Em situação semelhante, o Conselho Especial deste TJDFT julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarando a inconstitucionalidade formal da Lei 5.475/2015 por vício de iniciativa. 2. Há presunção de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, cabendo ao Legislador local, em ação específica, o ônus de defender que o precedente firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT não se aplica à nova lei. 3. Dispensa-se a exigência de reserva de plenário, nos termos do Art. 949, parágrafo único, do CPC, porquanto a matéria aqui tratada não é inédita, visto que já foi declarada a inconstitucionalidade de norma similar, a Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07471454420208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 27/4/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. CLÁSULA DE RESERVA DE PLANÁRIO. EXCEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, pela qual o juiz a quo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020 e indeferiu a expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, deduzido com amparo na referida lei. 2. A lei que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, produz impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo-se em norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. 3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88 e art. 287, RITJDFT) é excepcionada pelo art. 949, parágrafo único do CPC, segundo o qual, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Por isso, havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão 935457), pode ser confirmada a decisão de 1a Instância, sem necessidade do procedimento previsto nos artigos 98 da CRFB/88 e 287 do RITJDFT. 4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 792 de sua Repercussão Geral, fixada no RE no 729107/DF, fixou a tese de que a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 5. Agravo de Instrumento desprovido. (07401147020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO NO TETO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRIAÇÃO DE DESPESA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. 1. O ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer órgão do Poder Judiciário efetue o controle incidental da constitucionalidade de norma imprescindível e prejudicial à solução da lide. Nessa hipótese, a declaração de inconstitucionalidade é parte da fundamentação da decisão, razão pela qual a sua eficácia limita-se às partes do processo. 2. O aumento no teto correspondente a obrigação de pequeno valor, independentemente de precatório, resulta em nítida criação de despesa, razão pela qual sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. 3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 invadiu matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que declarou incidentalmente a sua inconstitucionalidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (07460264820208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 29/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 100 da Constituição Federal de 1988 estabelece o regime de precatórios para o pagamento de dívidas das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais decorrentes de sentenças judiciais, sendo facultado o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo limite pode ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. 2 - O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento das ADIs, nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, a qual aumentou o limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor. 3 - Não havendo a correção dos vícios apontados pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, tampouco alteração das premissas fáticas que fundamentaram o julgado, revela-se necessária a presunção de inconstitucionalidade da nova legislação, em obediência ao disposto no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 4 - A norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal é a Lei Distrital no 3.624/2005. Agravo de Instrumento desprovido. (07435901920208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 23/3/2021). Ante o exposto, inexiste plausibilidade quanto à pretensão de expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos estabelecido na Lei Distrital 6.618, de junho de 2020. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator